Tribunal: TJMMG
Processo: 2000532-30.2025.9.13.0005
Classe: Conflito de Competência
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CONFLITO DE JURISDIÇÃO/COMPETÊNCIA Processo n. 2000532-30.2025.9.13.0005 Referência: Processo n. 2000262-12.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 06/08/2025 Publicação: 20/08/2025 Decisão: unânime EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – AÇÃO PENAL MILITAR – DESRESPEITO A SUPERIOR – ATO OCORRIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR EM INVESTIGAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CRIME AUTÔNOMO – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA – ART. 99, “C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO À ATUAÇÃO DO JUIZ DAS GARANTIAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. - O crime de desrespeito a superior, imputado ao militar em razão de conduta praticada durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, configura fato autônomo, desvinculado do contexto fático e probatório da investigação por violência doméstica que ensejou a medida cautelar. - A regra da conexão probatória prevista no art. 99, alínea "c", do Código de Processo Penal Militar exige que a prova de uma infração influencie a de outra, o que não se verifica na hipótese dos autos. - É inviável afastar a incidência das normas relativas ao juiz das garantias quando não demonstrado que o feito possui como objeto crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar. - Reconhecida a competência do suscitante. - Conflito julgado improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente o conflito negativo de jurisdição e reconhecer a competência do Juízo suscitante, Conselho Permanente de Justiça da 5ª AJME, para processar e julgar a Ação Penal Militar n. 2000532-30.2025.9.13.0005. Ausente, justificadamente, o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), em face do juiz de direito titular da 2ª AJME, visando à definição da competência para processar e julgar a Ação Penal Militar n. 2000532-30.2025.9.13.0005. Consta dos autos que, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão, o Sd PM Gustavo Mattedi foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 160 (desrespeito a superior) do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Código Penal Militar (CPM) e 147-B (violência psicológica) do Código Penal (CP). A partir dos fatos narrados no Auto de Prisão em Flagrante (APF) n. 2000262-12.2025.9.13.0003, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao referido militar, exclusivamente, o crime de desrespeito a superior (art. 160 do CPM), o que resultou na Ação Penal Militar n. 2000532-30.2025.9.13.0005. Com o oferecimento da denúncia, o juiz de direito da 2ª AJME determinou a redistribuição do feito, sob o fundamento de que teria atuado apenas na condição de juiz das garantias. Destacou que tanto o APF quanto as medidas cautelares vinculadas ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 101.598/2025 foram distribuídos nesta Justiça Militar no ano de 2025, atraindo a incidência da regra do art. 8º da Portaria da CJM n. 22/2024, de 10 de dezembro de 2024. Ressaltou, ainda, que as imputações foram desmembradas pelo Ministério Público, inexistindo, portanto, conexão entre os crimes apurados. Concluiu que, embora o Conflito de Jurisdição n. 2000236-11.2025.9.13.0004 tenha reconhecido a conexão probatória entre o IPM de Portaria n. 101.598/2025 e a Instrução Provisória de Deserção (IPD) n. 2001588-78.2023.9.13.0002, tal relação não se estende ao crime de desrespeito a superior, que envolve bens jurídicos distintos e ausência de elementos probatórios comuns. Por fim, consignou que a competência do juiz das garantias se encerra com o oferecimento da denúncia, razão pela qual determinou a redistribuição do feito (Evento 1 – DEC2 – Autos n. 2000532-30.2025.9.13.0005). Redistribuído o feito ao CPJ da 5ª AJME, este suscitou o presente conflito negativo de jurisdição, sustentando a existência de conexão probatória entre os fatos descritos na Ação Penal Militar n. 2000532-30.2025.9.13.0005 e aqueles relativos ao contexto de violência doméstica contra a Cb PM Carina de Oliveira Mattedi, esposa do acusado, em trâmite na 2ª AJME. Aduziu que o crime de desrespeito ao 1º Ten PM Daniel de Oliveira Campos Baptista teria ocorrido durante o cumprimento de medida cautelar destinada à apuração de ilícitos praticados em contexto de violência doméstica, especialmente o previsto no art. 147-B do CP, o que revelaria vínculo direto entre os fatos. Invocou, ainda, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6.298, n. 6.299, 6.300 e n. 6.305, no sentido de que as normas relativas ao juiz das garantias não se aplicam aos processos envolvendo violência doméstica. Nesse mesmo sentido, citou as disposições constantes do art. 3º da Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 562/2024 e do art. 3º da Resolução deste Tribunal n. 317/2024, que excepcionam expressamente tais casos da atuação do juiz das garantias, entendimento que, a seu ver, deve ser aplicado à hipótese em exame. Ressaltou que, ainda que o delito previsto no art. 160 do CPM, a princípio, possa guardar objeto e bem jurídico diversos da infração de violência doméstica – tratando-se, de um lado, de violação à hierarquia e disciplina militar e, de outro, de ofensa à dignidade da mulher –, ambos os fatos decorreram do mesmo evento, não sendo possível dissociá-los do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ponto de vista probatório (Evento 50 – Autos n. 2000532-30.2025.9.13.0005). Ao receber o presente conflito de jurisdição, designei, nos termos do art. 289, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, o CPJ da 5ª AJME para decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes (Evento 9). Na oportunidade, foram requisitadas informações aos juízos suscitante e suscitado, as quais foram devidamente prestadas (Eventos 13 e 14 – INF2). Em parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se no sentido de que que seja declarada a competência do juízo da 2ª AJME, ora suscitado, para processar e julgar a Ação Penal Militar n. 2000532-30.2025.9.13.0005, com base no art. 99, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar (Evento 19). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do conflito negativo de jurisdição, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. A controvérsia cinge-se à definição da competência para processar e julgar a Ação Penal Militar n. 2000532-30.2025.9.13.0005, ajuizada contra o Sd PM Gustavo Mattedi pela prática, em tese, do crime de desrespeito a superior. Para a adequada apreciação da matéria, é necessário contextualizar os fatos relacionados à presente ação. Tramita, na 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), a Instrução Provisória de Deserção (IPD) n. 2001588-78.2023.9.13.0002 em desfavor da Cb PM Carina de Oliveira Mattedi, considerada desaparecida. Em decorrência desse desaparecimento, foi instaurado o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 101.598/2025 (Autos n. 2000331-41.2025.9.13.0004), com o objetivo de apurar possíveis crimes previstos no art. 212 (abandono de pessoa) do Código Penal Militar (CPM) e nos artigos 147-B (violência psicológica contra a mulher) e 121-A (feminicídio), ambos do Código Penal (CP) comum, imputados ao Sd PM Gustavo Mattedi. O Órgão Pleno deste Tribunal, ao julgar os Conflitos de Jurisdição n. 2000236-11.2025.9.13.0004 e n. 2000231-86.2025.9.13.0004, em 30 de abril de 2025, reconheceu a competência da 2ª AJME para processar e julgar o IPM n. 2000331-41.2025.9.13.0004 e as medidas cautelares dele decorrentes, com fundamento na conexão probatória/instrumental com a IPD n. 2001588-78.2023.9.13.0002, nos termos do art. 99, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Na oportunidade, foi decidido que o desaparecimento da Cb PM Carina Mattedi, objeto da IPD, está diretamente relacionado aos fatos investigados no IPM n. 2000331-41.2025.9.13.0004, sendo a localização da militar elemento essencial em ambos os procedimentos, o que justifica a tramitação conjunta dos feitos, para otimização da colheita probatória. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 [...] Observa-se que, apesar de o juízo suscitante (2ª AJME) afirmar que o objeto, as partes e a finalidades da IPD n. 2001588-78.2023.9.13.0002 são distintos daqueles apurados no IPM n. 101.598/2025, certo é que o desaparecimento da Cb PM Carina de Oliveira Mattedi está intimamente ligado ao processo de deserção, o qual, consequentemente, sofrerá influência direta do IPM n. 101.598/2025, notadamente considerando-se que a tramitação da IPD encontra-se suspensa aguardando a localização da desertora. Assim, compreendo que, no caso, estamos diante de uma conexão probatória/instrumental, a qual se encontra prevista no art. 99, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). [...] Assim, verifica-se que haverá conexão probatória quando a prova de um crime influir na prova de outro delito, situação essa que se encontra presente no caso, pois a localização da Cb PM Carina de Oliveira Mattedi, que é de suma importância para as finalidades do IPM n. 101.598/2025, terá, indubitavelmente, influência também na IPD n. 2001588-78.2023.9.13.0002. Nesses casos, determina-se a reunião dos processos, a fim de facilitar a produção da prova [...] Diante das informações de que o Sd PM Gustavo Mattedi estaria impedindo que órgãos da Polícia Militar, oficiais de justiça, médicos e familiares da Cb PM Carina Mattedi estabelecessem qualquer contato com ela – seja de forma presencial ou remota –, foi deferida, nos autos do IPM n. 2000331-41.2025.9.13.0004, medida cautelar de busca e apreensão de pessoa e de coisas, requerida pelo encarregado do inquérito. A medida teve por finalidade localizar a militar ou obter informações sobre o seu paradeiro, bem como apreender objetos, bens e coisas que guardassem relação com os fatos sob apuração (Evento 1 – REPRESENTACAO_BUSCA5 – Autos n. 2000262-12.2025.9.13.0003). Durante o cumprimento do referido mandado de busca e apreensão, o Sd PM Gustavo Mattedi foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de desrespeito a superior (art. 160 do CPM) e violência psicológica (art. 147-B do CP). Contudo, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do referido militar apenas em relação ao delito de desrespeito a superior. A referida denúncia apresenta a seguinte narrativa: [...] No dia 30 de março de 2025, na avenida Todos os Santos, 319, bairro das Laranjeiras, município de Serra/ES, o denunciado desrespeitou superior diante de outros militares. Na data mencionada, o ofendido 1º Ten PM Daniel de Oliveira Campos Baptista, acompanhado de uma equipe da Corregedoria da PMMG, deslocou-se ao Estado do Espírito Santo com o escopo de cumprir medida cautelar de busca e apreensão de coisas e de pessoa. Neste último caso, em específico, da CB PM Carina de Oliveira Mattedi, em razão da possível prática pelo denunciado Sd PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi dos crimes de abandono de pessoa, previsto no art. 212 do Código Penal Militar, e dos crimes ora previstos nos artigos 147-B (violência psicológica contra a mulher) e 121-A (feminicídio), ambos do Código Penal - CP c/c art. 9º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar, conforme determinação da MM. Juíza de Direito Substituta da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual de Minas Gerais (evento 01, REPRESENTACAO_BUSCA5). Ao chegaram no local objeto da medida cautelar, os militares nada encontraram. Contudo, no curso da diligência, o denunciado lá compareceu, razão pela qual o 1º Ten PM Daniel de Oliveira Campos Baptista apresentou-se formalmente, determinando ao denunciado que este permanecesse todo tempo perto dele. Não obstante, o denunciado, além de ignorar a ordem de ficar próximo ao 1º TEN PM Daniel de Oliveira Campos Baptista, adentrando na residência, exaltou-se, sob a justificativa de que iria filmar toda a ação policial “agindo com desprezo, utilizando tom de voz inadequado e desrespeitando o oficial na frente dos demais policiais militares presentes” (evento 1-PEÇAS APF4 fls. 06/12). Ante o exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 160 (desrespeito a superior) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja este citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber (Evento 1 – DENUNCIA1 – Autos n. 2000532-30.2025.9.13.0005). Registre-se que, em relação ao crime previsto no art. 147-B (violência psicológica contra mulher) do CP, o parquet deixou de oferecer denúncia por entender que tal conduta estaria relacionada aos crimes em apuração no IPM n. 2000331-41.2025.9.13.0004 – ou seja, aos delitos de abandono de pessoa, violência psicológica contra a mulher e feminicídio –, os quais, supostamente praticados no contexto de violência doméstica, demandariam a realização de diligências complementares (Evento 142 – Autos n. 2000262-12.2025.9.13.0003). Em virtude do oferecimento da denúncia, o juízo da 2ª AJME, por considerar que tinha atuado apenas na condição de juiz das garantias, entendeu que sua competência estaria cessada e determinou a redistribuição do feito, por sorteio, com base nos seguintes fundamentos: [...] No que diz respeito a denúncia oferecida em desfavor do Sd PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi pelo crime previsto no art. 160 (desrespeito a superior) do Código Penal Militar, verifica-se a incidência do juiz das garantias. Isso porque, além do Auto de Prisão em Flagrante e das medidas cautelares relacionadas ao IPM de Portaria n. 101.598/2025 terem sidos distribuídos nesta Justiça Militar no ano de 2025, o que atrai a regra prevista no art. 8º da Portaria CJM n. 22/2024, de 10 de dezembro de 2024, o Ministério Público dividiu as imputações dos supostos crimes pelos quais o Sd PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi foi preso em flagrante. Nesse sentido, se a Instrução Provisória de Deserção n. 2001588-78.2023.9.13.0002 tem conexão probatória ou instrumental com IPM de Portaria n. 101.598/2025, conforme se extrai da ratio decidendi do Conflito de Jurisdição n. 2000236-11.2025.9.13.0004/TJM ("desaparecimento da Cb PM Carina de Oliveira Mattedi está intimamente ligado ao processo de deserção, o qual, consequentemente, sofrerá influência direta do IPM n. 101.598/2025"), o mesmo não acontece em relação ao crime previsto no art. 160 (desrespeito a superior) do Código Penal Militar, uma vez que ele não guarda qualquer tipo de conexão ou identidade de objeto, cujos bens TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 jurídicos tutelados são distintos, não havendo que se falar em elementos probatórios comuns. Diante do exposto, considerando as alterações introduzidas no Código de Processo Penal pela Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, e o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, nos termos do art. 3º da Resolução 317/2024 - TJMMG, a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia. Antes, entretanto, de determinar o encaminhamento do feito: 1- Em cumprimento ao disposto no art. 6º, da Portaria CJM n. 22/2024, determino o cadastramento de impedimento da MM. Juíza de Direito em Cooperação na 4ª AJME, Dra. Renata Rodrigues de Pádua, e, por extensão, do MM. Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, Dr. André de Mourão Motta. 2- Certifiquem-se eventuais itens apreendidos; 3- Expeça-se o check list do anexo I da Portaria CJM n. 22/2024; 4- Determino a readequação do para o sigilo nível 1 destes autos, tendo em vista que a natureza dos elementos probatórios não indica a necessidade de grau mais severo de sigilo, sobretudo pelo nível 1 já restringir o acesso do público externo não cadastrado nos autos, além de possibilitar o pleno acesso ao juiz da ação penal. 5- Cumpridas todas as determinações, encaminhe-se o feito à Central de Distribuição para autuação da ação penal militar em autos apartados, com vinculação a este feito [...] (Evento 129 – Autos n. 2000262-12.2025.9.13.0003). O feito foi distribuído ao juízo da 5ª AJME, que recebeu a denúncia e deu início à Ação Penal Militar n. 2000532-30.2025.9.13.0005, a qual é objeto do presente conflito (Evento 11 – Autos n. 2000532-30.2025.9.13.0005). O Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 5ª AJME, por sua vez, suscitou o presente conflito de jurisdição, defendendo a existência de conexão probatória da referida ação penal miliar com os fatos investigados na 2ª AJME, todos relacionados à violência doméstica. Além disso, destacou que as normas relativas ao juiz das garantias não se aplicam aos processos criminais que tratem de violência doméstica e familiar. Confira-se: [...] Compulsando-se os autos apuratórios correlatos ao presente feito, a destacar os autos de controle judicial 2000262-12.2025.9.13.0003, verifica-se haver conexão (art. 99 do CPPM), entre a imputação de que tratam os presentes autos e aquelas que são investigadas, em contexto de violência doméstica, no bojo dos autos 2000262-12.2025.9.13.0003, à parte ré. Isso porque o suposto desrespeito ao superior Daniel de Oliveira Campos Baptista, 1º Ten PM, se deu no contexto do cumprimento de medida cautelar que visava, inicialmente, a apuração de ilícitos, como o art. 147-B do CP, supostamente perpetrados pela parte ré contra sua esposa, a Carina de Oliveira Mattedi, Cb PM. Nesse caso, o eg. STF, em julgamento às ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305, que questionavam as alterações no CPP promovidas pela Lei 13.964/19, fixou de entendimento de que nomas atinentes ao juízo das garantias (arts. 3ª-A a 3ºF da lei processual penal comum) não se aplicam aos processos criminais sobre violência doméstica e familiar. Também nesse sentido, as determinações do art. 3º da Res. CNJ 562/24, o qual estabelece que "[...] as normas relativas ao juiz das garantias não se aplicam aos: [...] III - casos de violência doméstica e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 familiar, regidos pelas Leis n. 11.340/2006 e n. 14.344/2022", bem como do art. 3º da Res. TJMMG 317/24, o qual preconiza que "A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto os processos de competência originária dos tribunais [...] e os casos de violência doméstica e familiar [...]", afastam a atuação do juiz das garantias na situação vertente, uma vez que, cf. já demonstrado, o objeto da presente ação é ligado, por conexão instrumental a um cenário de violência doméstica e familiar. Não por acaso, nos próprios autos 2000262-12.2025.9.13.0003, consta o seguinte entendimento, exarado no pronunciamento de evento 6: “Não se desconhece, ainda, que o custodiado também foi preso em relação ao cometido de outro crime, do art. 160 do Código Penal Militar, que, a princípio, não possuiria relação com o objeto da medida determinada pela MM. Juíza de Direito Substituta da 4ª Auditoria, com bens jurídicos tutelados distintos, a saber questões relacionadas a gênero versus hierarquia e disciplina. Ocorre que o eventual desrespeito foi praticado no mesmo contexto fático da alegada violência contra a mulher que, mais uma vez, possui relação direta com a medida determinada pela referida magistrada. Conforme narrado pelo condutor e pelas testemunhas, o custodiado teria se recusado a obedecer ordem de seu superior, tendo apresentado comportamento desrespeitoso com a abordagem, bem como se negado a responder onde poderiam encontrar a Cb PM Carina, e "diante das circunstâncias e a situação narrada esse declarante deu voz de prisão ao Soldado Mattedi" (Evento 01, PEÇAS_APF4, fls. 06). Do ponto de vista processual e de prova, não há como se dissociar a conduta dos arts. 147-B do Código Penal e art. 160 do Código Penal Militar, uma vez que a prova de um depende da outro, as testemunhas a serem ouvidas serão as mesmas, o contexto fático é idêntico, as decisões em relação a um impactarão as decisões em relação ao outro. É o que o C. Superior Tribunal de Justiça também denomina de conexão processual ou instrumental, "caso do art. 76, III, do CPP, quando não há nexo entre os delitos, mas a comprovação de um reflete na do outro, ou seja, é aquela útil à colheita unificada da prova." (AgRg no RHC n. 94.004/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 11/6/2018, g.n.)”. Diante disso, e tendo-se em vista que o MM. Juízo da 2ª AJME já se pronunciou, compreendendo-se incompetente para instrução e julgamento da imputação de que trata a ação sob este feito, por se compreender atuando como juízo das garantias, exsurge conflito negativo de competência, na forma do art. 112, I, "b", do CPPM, a ser aqui suscitado e, oportunamente, dirimido pelo eg. TJMMG. [...] (Evento 50 – Autos n. 2000532-30.2025.9.13.0005). Em que pesem os fundamentos apresentados pelo juízo suscitante, compreendo que não há conexão probatória/instrumental entre a Ação Penal Militar n. 2000532-30.2025.9.13.0005 e o IPM n. 2000331-41.2025.9.13.0004, tal como prevista no art. 99, alínea "c", do CPPM, que dispõe: Art. 99. Haverá conexão: a) se, ocorridas duas ou mais infrações, tiverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras; b) se, no mesmo caso, umas infrações tiverem sido praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 c) quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Acerca da conexão probatória, Guilherme de Souza Nucci esclarece: Conexão instrumental: é o nome dado à autêntica forma de conexão processual, a nosso ver. Denomina-se, também, conexão ocasional. Todos os feitos somente deveriam ser reunidos se a prova de uma infração servir, de algum modo, para a prova de outra, bem como se as circunstâncias elementares de uma terminarem influindo para a prova de outra. Assim, caso A cometa uma receptação, desconhecendo o autor do furto, mas certo da origem ilícita do bem, descoberto o ladrão, é conveniente unir-se o julgamento do autor do furto e do acusado pela receptação, pois a prova de um crime certamente servirá para influenciar a do outro. (Código de Processo Penal Militar Comentado - 3. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 146). Assim, verifica-se que haverá conexão probatória quando a prova de um crime influir na prova de outro delito, situação que não se encontra presente no caso ora em análise. Como visto, na Ação Penal Militar n. 2000532-30.2025.9.13.0005, apura-se o crime de desrespeito a superior, supostamente praticado pelo Sd PM Gustavo Mattedi em desfavor do 1º Ten PM Daniel de Oliveira Campos Baptista. Por sua vez, no IPM n. 2000331-41.2025.9.13.0004, investigam-se os crimes de abandono de pessoa, violência psicológica contra a mulher e feminicídio, também imputados ao Sd PM Gustavo Mattedi, em contexto de violência doméstica, tendo como vítima sua esposa, a Cb PM Carina Mattedi. Registre-se, ainda, que, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, a Cb PM Carina Mattedi não foi localizada, tampouco foram encontrados objetos que pudessem contribuir para a investigação, uma vez que não havia qualquer indício de que ela e o Sd PM Gustavo Mattedi estivessem residindo no local onde foram realizadas as buscas (Evento 1 – PEÇAS APF4 – Autos n. 2000262-12.2025.9.13.0003). Desse modo, constata-se a inexistência de conexão probatória entre os feitos, uma vez que a prova relativa ao crime de desrespeito a superior não possui potencial de influenciar a apuração dos demais delitos. Ademais, o referido crime não se insere em contexto de violência doméstica e familiar que justifique o afastamento da regra do juiz das garantias. Por essa razão, entendo que a Ação Penal Militar n. 2000532-30.2025.9.13.0005 deve ser processada e julgada pelo juízo da 5ª AJME. Saliente-se, por fim, que, no julgamento do Recurso Inominado n. 2000262-12.2025.9.13.0003, a Segunda Câmara deste Tribunal reconheceu que a competência para apreciar o IPM n. 2000331-41.2025.9.13.0004 já havia sido definida por este Órgão Pleno, por ocasião do julgamento dos conflitos de jurisdição anteriormente mencionados, razão pela qual não poderia ser rediscutida. Quanto à competência para apreciação do APF n. 2000262-12.2025.9.13.0003, que ensejou a Ação Penal Militar n. 2000532-30.2025.9.13.0005, entendeu-se que a pretensão recursal estava superada, uma vez que, após a interposição do recurso, o juízo da 2ª AJME TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 havia determinado a redistribuição do feito. Assim, ao contrário do que afirmou o eminente procurador de justiça, não se aplicou o entendimento de que caberia à 2ª AJME a competência para apreciar o referido APF. Diante do exposto, julgo improcedente o conflito negativo de jurisdição e reconheço a competência do juízo suscitante, CPJ da 5ª AJME, para processar e julgar a Ação Penal Militar n. 2000532-30.2025.9.13.0005. É como voto. Comunique-se aos juízos suscitante e suscitado. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente o presente conflito negativo de jurisdição de modo a reconhecer a competência do juízo suscitante, Comissão Permanente de Justiça da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, para processar e julgar a Ação Penal Militar n. 2000532-30.2025.9.13.0005. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para declarar competente o Conselho Permanente de Justiça da 5ª AJME para julgar o feito. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para declarar competente o Conselho Permanente de Justiça da 5ª AJME, suscitante, para julgar o feito. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de agosto de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator